Tribunal: TJSP
Processo: 0006111-25.2013.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
APELAÇÃO. FORNECIMENTO DE PRODUTOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c ação de indenização por danos morais. Inclusão do nome da autora nos cadastros de devedores inadimplentes. Sentença de parcial procedência, rejeitado o pedido indenizatório por danos morais. Apelo da autora. Dívida declarada inexigível. Negativação indevida. Não incidência da Súmula no 385

Ementa:
APELAÇÃO. FORNECIMENTO DE PRODUTOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c ação de indenização por danos morais. Inclusão do nome da autora nos cadastros de devedores inadimplentes. Sentença de parcial procedência, rejeitado o pedido indenizatório por danos morais. Apelo da autora. Dívida declarada inexigível. Negativação indevida. Não incidência da Súmula no 385 do C. STJ, uma vez que foi comprovado nos autos que os outros dois débitos apontados nos cadastros de inadimplentes por outra empresa já tinham sidos excluídos do banco de dados na data do ajuizamento da ação. Dano moral caracterizado "in re ipsa". Indenização arbitrada em R$8.000,00, com correção monetária desde a publicação deste acórdão e de juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso. Quantia que se mostra compatível com as circunstâncias do caso em julgamento e é proporcional às consequências do fato e às condições de ofendido e ofensora. Honorários advocatícios do patrono da autora majorados para R$1.500,00 de modo a remunerar dignamente seus trabalhos realizados no duplo grau de jurisdição. Critérios de distribuição do ônus da sucumbência fixados na sentença mantidos. Sentença reformada em parte. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.